Tribunal: TJMT
Processo: 1008413-69.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008413-69.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOACIR GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 773.691.901-10 (APELADO), JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1766-02 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DO PRODUTO – GARANTIA ESTENDIDA – RESPONSABILIDADE DA LOJA REVENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço,
o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade pelos produtos apresentados, nos termos do art. 18.

Na hipótese, verifica-se que a Apelante enquadra-se no conceito de fornecedor disposto na legislação consumerista, haja vista que o Apelado adquiriu daquela o produto descrito na inicial, de modo que não há falar que a responsabilidade da Apelante se restringe apenas ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias do art. 26 do CDC.

Vale destacar que
a garantia estendida é um contrato feito entre o consumidor e a loja, com intermédio de uma seguradora; logo, se o defeito do produto ocorrer dentro desse período de garantia estendida é de responsabilidade solidária da loja e da seguradora.

Não havendo o conserto do produto defeituoso, a troca do mesmo ou a devolução do valor pago de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

Deve ser mantido o
quantum
arbitrado a título de reparação dos danos morais, vez que fixado com observância ao caráter dúplice da condenação: função educativa, e desestimulo à reiteração da prática da conduta negligente pelo seu causador, de forma a proporcionar ao indenizado uma reparação, sem constituir, contudo, meio de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008413-69.2018.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MOACIR GOMES DA SILVA JÚNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: condenar a Apelante
a restituir o valor pago pelo aparelho celular (R$ 1.730,00) e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por fim, o Julgador de primeiro grau condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, sob o argumento de que “
a verdadeira responsável pelos reparos dos produtos no período indicado na inicial é a seguradora ASSURANT SEGURADORA S.A que deveria compor o polo passivo da ação, uma vez que o produto, quando do alegado vício, se encontrava dentro da garantia estendida ofertada por ela”.

Ressalta que somente a seguradora é a empresa que poderia fornecer o devido suporte e, inclusive, realizar o reparo ou a troca do produto, no período em que surgiu o vício, mesmo porque a garantia legal e a ofertada pela fabricante já havia terminado, persistindo apenas a vigência do contrato de seguro garantia estendida contratado pelo segurado.

Sustenta que não pode ser compelida a restituir valores, quando a parte apelada procurou diretamente a assistência técnica da seguradora para solução do vício apontado.

Assevera que “
não é cabível admitir que os fatos alegados tenham causado qualquer tipo de menoscabo moral a apelada, se tratando apenas meros aborrecimentos que não ensejam indenização, os quais, frise-se, ocorreram em razão do próprio mau uso do produto
”.

Por fim, aduz que os danos morais foram fixados em montante exorbitante, de modo que devem ser reduzidos.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada
integralmente a condenação imputada à Apelante ante a responsabilidade da seguradora pelo reparo do produto
.

Contrarrazões apresentadas no ID 101700642.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelado
MOACIR GOMES DA SILVA JUNIOR

ajuizou
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais

em face da Apelante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.

Em sua inicial, o Autor/Apelado sustentou que, em 30 de novembro de 2016, adquiriu um aparelho celular da marca
SONY (Smart Sony D6633 Xperia Z3 Dual Pto), ocasião em que contratou garantia estendida até 30 de novembro de 2018.

Narrou que, em 11/09/2017, o aparelho apresentou defeito, oportunidade em que levou para a assistência técnica autorizada, que permaneceu até 09/10/2017.

Relatou que, após o conserto, o aparelho celular continuou apresentando os mesmos defeitos, motivo pelo qual retornou para assistência técnica em 11/12/2017, sendo este entregue ao Requerente somente em 04/01/2018.

Aduziu que “
usou o aparelho celular por alguns dias, porém, verificou que o produto ainda apresentava os mesmos defeitos, o qual o impossibilita de utilizá-lo, instante em que encaminhou mais uma vez o aparelho celular para a assistência técnica, ingressando na data de 15 de janeiro de 2018 e retirando-o na data de 01 de fevereiro de 2018
”.

Afirmou que se dirigiu até a Requerida para tentar efetuar a troca do aparelho, eis que por mais que leve na assistência técnica o defeito permanece, mas lhe foi negado, tendo em vista que o prazo para troca já se escoara.

Sob tais argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, a fim de que a Requerida/Apelante fosse condenada a restituir o valor pago pelo aparelho celular, bem como a pagar a quantia de 20 (vinte) salários mínimos
a título de danos morais.

Devidamente citada, a Requerida/Apelante alegou, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo reparo ou substituição do produto é a seguradora Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil, responsável pela garantia estendida.

No mérito, sustentou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, defendendo que causa estranheza que o aparelho tenha apresentado, por diversas vezes o mesmo vício, podendo, o consumidor estar usando o produto de forma equivocada. Defendeu, ainda, que não pode ser condenada ao pagamento de qualquer indenização, visto já ter se passado o prazo da garantia legal estipulada por lei.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Em suas razões, a Apelante sustenta
que não é responsável pelos reparos do produto no período indicado na inicial, mas sim a seguradora ASSURANT SEGURADORA S.A., uma vez que o produto, quando do alegado vício, se encontrava dentro da garantia estendida ofertada por ela.

Inicialmente, impende ressaltar que as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao caso em apreço, nos termos do art. 2.º da Lei 8.078/90,
in verbis
:

Art. 2.º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Como é cediço,
o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade pelos produtos apresentados, nos termos do seu art. 18,
verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Registre-se que a denominação "fornecedores", disposta no referido artigo, inclui não só o próprio fornecedor, mas também o fabricante, o comerciante ou qualquer outro que tenha participado da cadeia de produção ou circulação do produto.

Nesse contexto, conclui-se que é solidária a responsabilidade de todos os que intervieram na cadeia de fornecimento do produto, pelos vícios que este apresentar, de modo que o consumidor tem a faculdade de demandar contra qualquer um deles ou contra todos.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INEXISTÊNCIA - VÍCIO DO PRODUTO - GARANTIA ESTENDIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. Havendo responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos apresentados, não há que se falar em ilegitimidade do vendedor. Não tendo sido sanado o vício apresentado pelo produto adquirido pelo consumidor, impedindo-o de exercer sua atividade profissional, resta caracterizado o dano moral. (TJMG. Apelação Cível 10702160200748001. Rel. Des.ª Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA DE MERCADORIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA – VÍCIO NO PRODUTO – DEFEITO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA – PERSISTÊNCIA DO DEFEITO – LAUDO UNILATERAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. Em 12/12/2015, o autor comprou um videogame e contratou juntamente um seguro de garantia estendida no valor de R$49,00, cujo período de vigência seria de 13/03/2016 a 13/03/2018. Em 2017, o produto apresentou um defeito, sendo encaminhado para a seguradora, mas o problema continuou, momento no qual a seguradora falou que não estaria dentro da cobertura. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ante a presença de uma relação de consumo em que o apelado se insere no conceito de consumidor, enquanto que os recorrentes à condição de fornecedores. 3. A segurada não logrou êxito em demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, uma vez que o defeito anteriormente apresentado, ainda que após encaminhado à seguradora, persistiu, indo de encontro à alegação de má utilização do produto, não coberto pela garantia. 4. A garantia estendida é um contrato feito entre o consumidor e a loja, com intermédio de uma seguradora; logo, se o defeito do produto ocorrer dentro desse período de garantia estendida é de responsabilidade solidária da loja e da seguradora. 5. O vício no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo, sendo o mesmo defeito apresentado em curto espaço de tempo e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais, cujo quantum encontra-se dentro dos parâmentros da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Sentença mantida. 7. Apelações conhecidas e desprovida. (TJAM. Apelação Cível 0605329-89.2019.8.04.0001. Rel. Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 02/06/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020).

No caso dos autos, verifica-se que a Apelante enquadra-se no conceito de fornecedor disposto na legislação consumerista, haja vista que o Apelado adquiriu daquela o produto descrito na inicial, de modo que deve ser responsabilizada durante todo o período de garantia ofertada, inclusive a estendida.

Vale destacar que
a garantia estendida é o contrato entre o consumidor e a loja, com intermédio de uma seguradora; logo, se o defeito do produto ocorrer dentro desse período de garantia estendida é de responsabilidade solidária da loja e da seguradora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. PERÍODO GARANTIA ESTENDIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O aparelho celular da apelada apresentou vício no período de vigência da garantia estendida, entendida como um seguro, uma espécie de serviço acessório adquirido pelo consumidor no momento da compra, e por isso, não deve ser confundida com a garantia contratual (artigo 50, do CDC). 2. No caso da garantia estendida, que é um contrato feito entre o consumidor e a loja, com intermédio de uma seguradora, o fabricante não pode ser responsabilizado. 3. Danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista uma valoração justa para ambas as partes e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJTO. Apelação Cível n.º 00223936220188270000. Rel. Des.ª MAYSA VENDRAMINI ROSAL. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 29/10/2018).

No tocante ao dano moral, entendo que este ficou devidamente configurado na espécie, haja vista o descaso e desrespeito para com o consumidor, o qual teve frustrada a sua legítima expectativa de usufruir de bem essencial, que apresentou diversos defeitos dentro do prazo da garantia contratualmente prevista.

Ressalte-se que o fornecedor, por sua vez, não restituiu o valor pago pelo produto defeituoso, tampouco efetuou a troca por outro produto, situação que gerou aborrecimentos ao adquirente, que superam pequenos infortúnios do cotidiano.

Sobre o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NO PRAZO DA GARANTIA. ARTIGO 18, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação indenizatória de danos materiais e morais decorrentes de vício do produto. Aquisição de aparelho telefônico celular, que apresentou diversos defeitos em menos de seis meses de uso. Vício do produto defeituoso configurado na forma do art. 18, da Lei nº. 8.078, de 1990. Dever de a ré reparar os danos causados ao autor. Dano moral consistente no descaso e desrespeito para com o consumidor, o qual teve frustrada a sua legítima expectativa de usufruir de bem essencial, que apresentou diversos defeitos dentro do período da garantia contratual. (...) (TJRJ. Apelação Cível 00074951820138190202. Rel. Des.ª DENISE LEVY TREDLER. 21.ª Câmara Cível. Julgado em 27/11/2018).

No que diz respeito ao
quantum
fixado a titulo de indenização dos danos morais, importa destacar que o montante é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe critério matemático ou tabela para a recompensa do dano sofrido, mas o montante deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido.

Deste modo, o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.

Diante desses critérios, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença
mostra-se adequado às peculiaridades do caso em questão.

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021